Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de valores relativos à restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), pertencentes à parte executada, para satisfação de crédito oriundo de contrato de fomento mercantil. A parte agravante alegou que os valores seriam impenhoráveis por derivarem de rendimentos salariais e possuírem natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de valores referentes à restituição do IRPF, à luz da alegada natureza alimentar da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição do imposto de renda corresponde à devolução de tributo pago a maior, não se presumindo, de forma automática, sua natureza alimentar.
4. A origem salarial da verba tributada não implica, por si só, a impenhorabilidade da restituição recebida, sendo necessário comprovar risco concreto à subsistência da parte devedora.
5. O ônus da prova da natureza alimentar da verba e do comprometimento da dignidade do devedor recai sobre a parte executada.
6. No caso concreto, a parte agravante não apresentou documentos capazes de comprovar a origem salarial da restituição nem demonstrou que sua constrição comprometeria sua subsistência ou de sua família.
7. A jurisprudência do TJDFT (Acórdão 2000172, 0707337-56.2025.8.07.0000) e do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias na ausência de demonstração de comprometimento da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.